Tribunal: TJPA
Processo: 0008671-73.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008671-73.2018.8.14.0015

APELANTE: ARCELINO LAMEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, fixando a pena em 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão de subtração de aparelho celular mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em atuação conjunta com comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição, especialmente diante da alegada inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma, quanto à fixação da pena-base, ao afastamento da majorante do concurso de pessoas e à definição do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas se comprovam pelo conjunto probatório consistente, formado por autos de apreensão e entrega, reconhecimento, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, com destaque para a palavra firme e coerente da vítima.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção dos autos.

5.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP configura mera irregularidade, não gerando nulidade quando o reconhecimento não constitui o único elemento de prova e é corroborado por outros meios probatórios.

6.

O concurso de pessoas resta caracterizado pela atuação conjunta e pelo liame subjetivo entre os agentes, sendo prescindível a identificação do comparsa para a incidência da majorante.

7.

A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta e individualizada, sendo indevida a valoração negativa de circunstância judicial fundada em conduta posterior à consumação do crime.

8.

A existência de mais de uma causa de aumento autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena na terceira fase e o aproveitamento da majorante sobejante como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

9.

A exasperação da pena-base, diante de uma única vetorial desfavorável, deve observar, como parâmetro prudencial, a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, salvo fundamentação específica que justifique aumento superior.

10.

O emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia para a incidência da majorante, quando comprovado por outros meios idôneos de prova, como a palavra da vítima.

11.

O redimensionamento da pena e o
quantum
final aplicado autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas idôneas.

2.

A palavra da vítima, em crimes de roubo, possui especial valor probatório quando firme, coerente e em consonância com o conjunto probatório.

3.

O concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação do comparsa, bastando a demonstração do liame subjetivo e da atuação conjunta.

4.

A pena-base deve ser exasperada, em regra, na fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para aumento superior.

5.

É legítima a utilização de majorante sobejante como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando presentes múltiplas causas de aumento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, b, 44, I, 77, caput, 157, §2º, II, e §2º-A; CPP, arts. 226, 386, VII, e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCrim nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.06.2024; TJRO, ApCrim nº 0002592-95.2018.8.22.0002, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no HC nº 642.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ARCELINO LAMEIRA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castanhal/PA
, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa
, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

Narrou a denúncia (ID 29866094
),
em apertada síntese,
que o denunciado Arcelino Lameira da Silva fora preso preventivamente pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes, perpetrado contra a vítima Isabel de Araújo Silva. Extrai-se dos autos que no dia 27 de junho de 2018, por volta das 12 horas e 30 minutos, a vítima supra, investigadora da polícia civil, voltava de seu trabalho na delegacia de Santa Izabel para sua residência, ocasião em que fora surpreendida pelo denunciado e um outro indivíduo não identificado, os quais chegaram em uma motocicleta vermelha e preta e anunciando o assalto.

Relatou a exordial que o denunciado que estava como carona desceu da motocicleta e, mediante ameaça empregada com o uso de uma arma de fogo, roubou o aparelho celular marca Samsung J7 de cor preta, sendo que após o fato, montou novamente na motocicleta e juntamente com seu comparsa, fugiram do local em alta velocidade. Explicitou que logo em seguida, a vítima fez o bloqueio de seu
chip
e rastreou o aparelho que apontava para o endereço no Bairro Apeú. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local indicado no rastreamento realizado pela vítima e identificaram a residência com endereço na Alameda Francisco Sales do Amaral, n° 616, próximo à Igreja Batista, Castanhal/PA, pertencente ao denunciado.

No entanto, somente a genitora o denunciado estava no local, que apresentou a carteira de identidade do denunciado sendo imediatamente reconhecido pela vítima como a pessoa que estava de posse da arma de fogo e que subtraiu seu aparelho celular. Por fim, esclareceu a peça acusatória que o celular da vítima estaria com Elideon da Conceição Garcia, que havia comprado o bem móvel de um indivíduo na Vila do Apeú, que compareceu à delegacia de polícia após tomar conhecimento dos fatos entregando o pertencente a vítima, restando, por esse fato, denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 29866114
),
a
absolvição nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP, sustentando, no ponto, que o reconhecimento pessoal fora realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP. Alternativamente, pugnou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como o decote da majorante concurso de pessoas.

Em
contrarrazões de ID 29866223
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 31375308
,
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para a revisão da dosimetria.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita no art. 157,
art. 157, §2º, II e §2º-A II do CP
,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, pelo auto de apresentação e apreensão (ID 29866094 - Pág. 15), por meio do auto de entrega (ID 29866094 - Pág. 20), através do auto de reconhecimento (ID 29866094 - Pág. 23), bem como por meio dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima
Isabel de Araújo Silva
, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

A relatora acima mencionada, comunica que na hora acima, quando retornava do serviço para sua residencia localizada na Alemida sn-01, loteamento Eugenia Magalhães, bairro do Cristo, Castanhal e ao Caminhar peia Alameda W-2- do loteamento Eugenia magalhaes as proximidades da barão do Rio Branco, foi tomado de assalto por dois elementos em uma motocicleta de cor vermeiha de placas que não sabe informar, ambos de calça comprida na cor azul e camnisa de cor ezuE marinho o carona portando uma arma de fogo tipo revolver rendeu a relatora e roubou seu aparEeho celular marca SANSUNG J 07 OI MT IMEI 359.970.080.411.417, NA COR PRETA, contendo cartão de memoria e um chip da operadora OI numero 091- 98849-6088. Que, ambos eram morenos alto, não visualizou direito seus rostos porque ambos estavam de capacetes, mas o que pegou o celular e capaz de reconehce-lo. (ID 29866094 - Pág. 11).

Já a
autoria
delitiva exsurge através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima Isabel de Araújo Silva relatou que estava retornando do dia de trabalho quando desceu numa parada na avenida Barão do Rio Branco e aguardava por seu companheiro
quando percebeu a aproximação de duas pessoas, sem capacetes, numa motocicleta,
dentre as quais o réu que estava empunhando uma arma de fogo e anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho celular da vítima. Que a vítima então agiu rapidamente para rastrear seu aparelho celular que estava apontando localização na Vila de Apeú, então informou o fato a polícia civil que se deslocou até lá. Ocasião em que constataram que a casa do réu Arcelino ficava localizada no terreno de trás onde a localização havia apontado.
Que a Vítima acompanhou a diligência e durante a abordagem no endereço localizado via GPS, a mãe do réu atendeu a polícia e mostrou uma fotografia de Arcelino que foi prontamente reconhecido pela vítima.
Que então foi realizado novo rastreamento do aparelho subtraído e indicou um novo endereço, para o qual a vítima e a polícia se deslocaram e se depararam com uma pessoa que relatou ter adquirido o aparelho da pessoa de Arcelino lá no Apeú (ID 29866108 - Pág. 2, grifos nossos).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
fora confirmada em juízo através do depoimento
da testemunha Severino da Cunha, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

A testemunha policial militar Severino da Cunha, marido da vítima, relatou que foi buscar sua companheira que retornava de serviço quando viu 02 elementos passando na avenida Barão do Rio Branco numa motocicleta tipo Honda Bros de cor vermelha e cruzaram pelo depoente em mão contrário e em alta velocidade e antes de chegar ao ponto onde havia combinado de apanhar a vítima, já havia ocorrido a prática delitiva (ID 29866108 - Pág. 2).

Em sede investigação policial o réu negou a autoria delitiva (ID 29866095 - Pág. 10) e, em juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

In casu,
imperioso mencionar que o fato típico em análise restou amplamente demonstrado pelo depoimento prestado pela vítima, que inclusive acrescentou que fora abordada por duas pessoas que estavam sobre uma motocicleta, sendo que o réu foi responsável por anunciar o assalto e, empunhando uma arma de fogo, abordou a ofendida visando a subtração do seu bem, sendo que após o fato, empreendeu fuga. Em complemento, necessário mencionar que o réu não estava com o rosto coberto nem utilizando capacete no momento do crime.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS (...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. (...). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Noutro giro, no que concerne à
arguição defensiva quanto ao

procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator, senão vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. (...). (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

Além disso, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
baseou a condenação em um conjunto probatório coeso, incluindo o depoimento da vítima e não unicamente no reconhecimento realizado na fase investigativa, conforme já mencionado.

Com efeito, i
mportante salientar, ainda, que não há motivo para desacreditar na versão apresentada pela vítima na medida que não restou demonstrado que possuiria qualquer interesse de prejudicar o réu.

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
afasta a tese de insuficiência probatória.

Dessa forma, não acolho os pleitos defensivos.

02.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E O
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS
.

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a
pena-base
foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

a) culpabilidade: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso, o réu agiu com culpabilidade exacerbada haja vista que foi o responsável de fato por executar a pratica criminosa mediante o emprego de violência e grave ameaça quando empunhou a arma de fogo e anunciou o delito contra a vítima, além disso, agiu com a ajuda de um comparsa que ficou responsável por dar a fuga ao acusado do local dos fatos em uma motocicleta, portanto, configurado o concurso de pessoas que será valorado nesta circunstâncias conforme fundamentação anterior;

b) antecedentes criminais: o réu não ostenta condenação transitada em julgado, conforme teor da súmula STJ - 444;

c) Conduta social e personalidade: poucos elementos foram colhidos a respeito, portanto vetor neutro;

d) Motivos do crime: inerente ao tipo;

e) Circunstâncias do crime: graves, haja vista que além de praticar o crime de roubo o réu, a fim de ludibriar qualquer possibilidade de recuperação do bem, o comercializou com terceira pessoa;

f) Consequência do delito: não há nos autos provas que subsidiem a conclusão de consequências mais gravosas provenientes dos fatos em apuração, haja vista que o bem subtraído da vítima foi recuperado;

g) No caso, as vítimas em nada contribuíram para a ocorrência do delito.

À vistas das circunstâncias acima analisadas, vejo por bem fixar a pena base em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes tampouco atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria, presente ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento relativamente ao emprego de arma de fogo, cuja fundamentação anterior conclui pelo aumento na fração de 2/3, pelo que alcanço a pena de 10 anos de reclusão e 100 dias-multa que torno concreta, definitiva e final
(ID 29866108 - Pág. 7/8, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Examinando a fundamentação exarada pelo juízo sentenciante, verifico que merece reparo unicamente a valoração negativa da vetorial das
circunstâncias do crime,
pois a comercialização posterior do bem subtraído com terceira pessoa constitui conduta subsequente à consumação do delito de roubo, não integrando propriamente, o
modus operandi
da execução criminosa (ato praticado após o exaurimento do crime que pode eventualmente configurar delito autônomo de receptação), motivo pelo neutralizo a vetorial em análise.

Todavia, a valoração desfavorável constante do aresto judicial referente à
culpabilidade
merece, de fato, permanecer valorada de modo negativo, vez que tal elemento caracteriza a causa de aumento prevista no inciso II, do §2º, do art. 157 do CPB, não merecendo, por conseguinte, o afastamento do desvalor como pleiteado pela defesa pela ausência de demonstração de liame objetivo e subjetivo para a sua incidência, posto que sua configuração prescinde da identificação dos comparsas, sendo suficiente sua indicação por outros meios de prova.

In casu,
restou plenamente comprovado que o réu agiu em conjunto com mais um indivíduo não identificado para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não havendo, por conseguinte, no que se falar em inocorrência de concurso de pessoas.

Sobre o tema, os tribunais pátrios, reiteradamente, têm decidido que basta a adesão de dois ou mais indivíduos à execução do crime com unidade de desígnios e colaboração mútua para a configuração do concurso de pessoas. Neste particular, incide entendimento jurisprudencial de que é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, sendo, inclusive, prescindível para a configuração da majorante do concurso de pessoas a identificação do coautor, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
CONCURSO DE PESSOAS
E EMPREGO DE ARMA BRANCA -
PRETENSÃO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA PROVADA
- PENA ADEQUADA. -
A causa de aumento do concurso de pessoas, no roubo, prescinde para a sua caracterização da presença física dos coautores durante a execução do crime, contentando-se com as evidências de que os comparsas tenham cumprido missão específica, adrede ajustada, objetivando o êxito da empreitada criminosa - Prescindível, também, para a configuração da majorante em questão, a identificação do coautor, desde que efetivamente demonstrada a presença de outro indivíduo na prática delituosa
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001665-68.2023 .8.13.0079 1.0000 .24.174547-0/001, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO.
CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020, grifos nossos).

Com efeito, em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a majorante relativa ao concurso de agentes fora corretamente utilizada nesse momento do cálculo dosimétrico como forma de macular a culpabilidade. Nessa linha de intelecção, elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo entendimento do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
(...). 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base.
Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta. 2. (...). 5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES.
(...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III – (...). Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, vez que elaborado sem a observância ao critério admiti
do pela jurisprudência do STJ a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
(...). -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – (...). (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena.
Mantenho o reconhecimento da majorante uso de arma de fogo
com fulcro no entendimento jurisprudencial no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia do artefato para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal), bem como ancorado no teor do enunciado contido na Súmula n° 14 dessa egrégia corte (“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”),
fixando a pena final em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em acréscimo, altero do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto na forma do art. 33, §2º, alínea b, do CP, com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 29866106 - Pág. 1).

De outro norte, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex, motivo pelo qual não acolho os pedidos defensivos.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando a pena do ora apelante para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa

no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II e §2º-A II do CP
, mantendo as demais disposições da decisão objurgada,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026